Tribunal: TJDFT
Processo: 0704520-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização movida por servidora pública do Distrito Federal que, após requerer aposentadoria especial, alega ter sofrido danos morais e materiais em decorrência de suposta demora excessiva de 5 meses e 17 dias na análise e concessão do benefício. A aposentadoria foi concedida após a regular tramitação de processo administrativo, sem paralisações indevidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve morosidade injustificada na tramitação do processo administrativo de aposentadoria especial; e (ii) verificar se essa demora configura ato ilícito, capaz de ensejar a responsabilidade civil do Estado e, consequentemente, a indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo administrativo tramitou regularmente, sem paralisações indevidas, envolvendo a análise de documentos, cálculo do tempo de serviço e consideração de períodos trabalhados sob condições especiais, justificada a sua duração.
4. A Administração Pública agiu dentro dos parâmetros de razoabilidade e legalidade, conforme os procedimentos necessários para concessão de aposentadoria especial, não caracterizando ato ilícito ou falha na prestação do serviço público.
5. Não se comprova qualquer dano material ou moral à servidora, pois a morosidade alegada decorreu da complexidade natural do processo administrativo, e não de conduta negligente, dolosa ou omissiva da Administração.
6. A mera demora na conclusão de processos administrativos, desde que não desarrazoada ou resultante de omissão injustificada, não gera, por si só, o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A mera demora na tramitação de processo administrativo, desde que justificada e sem paralisações indevidas, não configura ato ilícito, não sendo suficiente para fundamentar pedido de indenização por danos materiais e morais.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 5o, inciso LXXVIII; CPC, art. 487, inciso I; Lei no 9.784/1999.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1346535, 07054315020208070018, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 09.06.2021, DJe 22.06.2021.